Tribunal: TJBA
Processo: 8114972-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114972-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ELIANA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade da rescisão unilateral do contrato por alegada fraude, determinando a reativação do plano, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixando honorários sucumbenciais. A parte apelante sustenta preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inépcia da inicial por ausência de procuração e por pedido genérico, além de insurgir-se contra a condenação por danos morais e a fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e documental; (ii) analisar a existência de inépcia da inicial por ausência de procuração e por pedido genérico; (iii) definir se é legítimo o cancelamento unilateral do plano de saúde com base em alegação de fraude não comprovada; (iv) estabelecer a adequação da indenização por danos morais e da majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada da sentença sem a expedição de ofício ao Banco do Brasil não configura cerceamento de defesa, quando presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 130).

4. A ausência de procuração foi sanada no curso do processo, afastando-se a alegação de inépcia nesse ponto.

5. O pedido formulado na petição inicial é claro e objetivo, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício lógico ou formal que justifique o reconhecimento da inépcia por pedido genérico.

6. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde (Súmula 469/STJ), sendo considerada abusiva a rescisão unilateral fundada em suspeita genérica de fraude, desacompanhada de prova inequívoca, mormente quando ausente qualquer procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório à beneficiária.

7. A operadora do plano não comprovou a ocorrência da fraude alegada, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e sem valor probatório objetivo, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC.

8. A ausência de prévia notificação e possibilidade de defesa configura afronta aos princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, invalidando a rescisão do contrato.

9. O cancelamento indevido do plano de saúde compromete o acesso da parte autora à assistência médica, implicando violação à dignidade da pessoa humana e ensejando reparação por dano moral, corretamente fixada em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação atende aos critérios legais do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em provas suficientes constantes dos autos.

2. A inicial que apresenta pretensão clara e possível de ser apreciada pelo Judiciário não é inepta, ainda que seu pedido possa ser considerado genérico.

3. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por suspeita de fraude exige prova concreta da irregularidade e observância do contraditório.

4. A ausência de comprovação da fraude e de instauração de procedimento administrativo torna abusiva a rescisão contratual e enseja reparação por danos morais.

5. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando observados os parâmetros legais e constatado o trabalho adicional da parte vencedora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8114972-52.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ELIANA GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .